Tribunal: TJMT
Processo: 8011374-57.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNNA FERREIRA BONFIM - CPF: 052.730.031-48 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTINÊNCIA -

SENTENÇA ANULADA – PROCESSOS QUE TRATAM DE DIFERENTES INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte requerente alega a inexistência do débito de R$36,90 (trinta e seis reais e noventa centavos), inscritos, pela Recorrente, no cadastro de maus pagadores.

2.

A sentença do juízo a quo julgou o processo extinto sem resolução do mérito, identificando existir continência, por entender que no processo no 8011369-35.2015.811.0004 já foram julgados procedentes os pleitos exordiais.

3.

Não há de se falar em continência, tendo em vista que a presente ação tem como objeto a inscrição indevida do débito de
R$ 36,90 (trinta e seis reais e noventa centavos), referente ao contrato no 0191065103787
, e, por sua vez, o processo no 8011369-35.2015.811.0004 diz respeito à negativação de
R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos), referente ao contrato no 0191082585753
.

4.

Portanto, trata-se de causa de pedir distinta, bem como de pedido diferente, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

5.

Assim, devolvo o processo ao juízo
a quo
para que analise novamente os autos e profira nova sentença.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pela suposta continência processual com os autos no
8011369-35.2015.811.0004.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, requer a anulação da sentença e a procedência da ação.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020